Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718413-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA, ANA CRISTINA FERNANDES DA ROSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão que indeferiu os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, e determinou o regular prosseguimento da execução. Custas recolhidas. Contrarrazões ofertadas, nas quais se alega a intempestividade recursal. É o relato do necessário. DECIDO. De início, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. O recorrente registrou ciência da decisão recorrida em 10/02/23, razão pela qual o prazo fatal se deu em 01/03/23 (conforme consulta aos expedientes do PJE). Contudo, o recurso somente foi interposto em 03/03/23. Faz-se necessário pontuar que a prevalência da intimação eletrônica melhor observa a boa-fé das partes. Nesse sentido, temos a jurisprudência da Corte Especial do STJ: [...] 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09 - Informativo 697 do STJ) [...]. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, cujo acórdão transitou em julgado em 30.8.2021, firmou o seu entendimento no sentido de que havendo, concomitantemente, publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos processuais, uma vez que os arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006 lhe conferiram preponderância sobre a primeira. (AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Outrossim, o CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais. A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Logo, tendo em vista que o recurso foi interposto após decorrido o prazo recursal, contado este da intimação eletrônica, forçoso concluir pela intempestividade. ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora